Tribunal: TJES
Processo: 5001511-12.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001511-12.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: FABIANO JUNIO FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL.
AGRAVO EM EXECUÇÃO
.
CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA CUMULADA À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PRESCRIÇÃO. ART. 114, II, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE DO PRAZO PREVISTO NO CTN. ENTENDIMENTO DO STJ. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017).
”(AgRg no REsp n. 1.998.804/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

2. No caso, considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 25/05/2010 e tendo em vista o prazo prescricional aplicável ao caso (16 anos), resta evidente a inocorrência da prescrição da pretensão executória.

3. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo em execução interposto por
FABIANO JUNIO FERREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0004764-81.2007.8.08.0035, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena pecuniária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a pena pecuniária, por se tratar de dívida de valor, submete-se ao regime prescricional do Código Tributário Nacional, de modo que, entre os marcos interruptivos, já teria se operado a prescrição.

Subsidiariamente, defende que, ante o cumprimento da reprimenda corporal, o prazo prescricional da pena de multa deve ser de 2 (dois) anos, previsto no art. 114, I, do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de reconhecer a prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da decisão recorrida.

Decisão do Juízo
a quo
, exercendo juízo negativo de retratação.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID nº 7742908), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo em execução interposto por
FABIANO JUNIO FERREIRA
em face de decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal de Vitória/ES, Comarca da Capital, que, nos autos do processo de execução nº 0004764-81.2007.8.08.0035, indeferiu o pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão executória da pena pecuniária.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a pena pecuniária, por se tratar de dívida de valor, submete-se ao regime prescricional do Código Tributário Nacional, de modo que, entre os marcos interruptivos, já teria se operado a prescrição.

Subsidiariamente, defende que, ante o cumprimento da reprimenda corporal, o prazo prescricional da pena de multa deve ser de 2 (dois) anos, previsto no art. 114, I, do Código Penal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, reformando-se a decisão recorrida a fim de reconhecer a prescrição da pretensão executória quanto à pena de multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursais,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses meritórias.

Consta dos autos do processo de execução que o apenado/agravante fora condenada como incurso nas sanções dos art. 33 da Lei nº 11.343/2006 nos autos da ação penal nº 003144-63.2009.8.08.0035 à pena de 6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 710 (setecentos e dez) dias-multa.

Após o cumprimento da reprimenda corporal, o apenado postulou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória tomando como base o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no Código Tributário Nacional para cobrança judicial dos créditos tributários.

A despeito dos argumentos do agravante, saliento que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que “
a nova redação do art. 51 do Código Penal não retirou o caráter penal da multa. Assim, embora se apliquem as causas suspensivas da prescrição previstas na Lei n. 6.830/80 e as causas interruptivas disciplinadas no art. 174 do Código Tributário Nacional, o prazo prescricional continua sendo regido pelo art. 114, inciso II, Código Penal (HC 394.591/AM, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 27/9/2017).
”(AgRg no REsp n. 1.998.804/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Na mesma linha, já se manifestou esta eg. Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA DE MULTA. NATUREZA DE SANÇÃO PENAL CUJA PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELO CÓDIGO PENAL. COMPETÊNCIA PRIORITÁRIA DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O advento das Leis nº 9.268/96 e 13.964/2019, as quais alteraram a redação do artigo 51 do Código Penal, convertendo a pena de multa em dívida de valor, para fins de execução, não alterou seu caráter de sanção penal, até porque tal qualificação decorre de imposição constitucional, conforme artigo 5º, inciso XLVI, alínea "c", que prevê a multa como espécie de pena
.
Assim, nos termos do artigo 114, inciso II do CP, a multa prescreve no mesmo prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade fixada, não havendo que se falar na aplicação do artigo 174 do Código Tributário Nacional, como pretende o Agravante.
No caso em análise, verifica-se que entre a data do trânsito em julgado para a ambas as partes e o início do cumprimento da pena, transcorreu o prazo exigido por lei para que se reconheça a prescrição, o que significa dizer que a pena de multa encontra-se prescrita. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal 5007391-19.2023.8.08.0000, Relator: Desembargador FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 21/09/2023).

No caso, considerando que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 25/05/2010 e tendo em vista o prazo prescricional aplicável ao caso (16 anos), resta evidente a inocorrência da prescrição da pretensão executória.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.